Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.
2. A decisão de saneamento para estabilização subjetiva da demanda não é passível de recurso, pois não se enquadra no rol taxativo previsto artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.